Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA E “NEGATIVAÇÃO” REPUTADAS INDEVIDAS. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, ainda que genericamente, impugna os fundamentos da sentença.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.144,58, e condenação da requerida ao pagamento de R$ 14.398,00 a título de repetição de indébito por descontos indevidos em sua conta, além da compensação por danos morais na estimativa de R$ 5.200,00. Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (i) em 2017 teria passado por dificuldades financeiras e inadimplido dívida de cartão de crédito no valor de R$ 1.144,58; (ii) em razão do débito em aberto, a instituição financeira teria descontado de sua conta corrente, durante o período de um ano e onze meses, o valor de R$ 313,00 (valor referente à pensão de seu filho), fato que teria lhe ocasionado diversos transtornos financeiros; (iii) ainda que tenham sido realizados diversos descontos em sua conta corrente persistia o débito no valor de R$ 1.144,58; (iv) teria “procurado” a agência e realizado acordo para quitação da dívida; (v) não obstante a quitação do débito continuou recebendo mensagens de cobranças e teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

B. De outro lado, a parte requerida/recorrida afirma que a requerente possuía duas dívidas com a instituição financeira, uma referente à utilização do limite disponibilizado em sua conta corrente (contrato LIS 4291000020461), que teria sido objeto da negociação firmada entre as partes, e outra do cartão de crédito (cartão MARISA ITAUCARD), que estaria em aberto.

C. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.

D. Com efeito, extrai-se, das evidências, que o contrato objeto de negociação entre as partes e cuja quitação foi comprovada, foi apenas o de n. 429100020461 (ID. 25146289 - p. 1/ ID. 25146292 – p.1), e, consequentemente a instituição financeira teria realizado a “baixa” no nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito, no que concerne ao referido débito em 21.02.2020 (dois dias após a quitação, ID. 25146311 - p. 1).

E. No entanto, como bem pontuado na sentença (ora revista), no boleto acostado no ID 80080743, é possível se verificar que a dívida paga foi perante o Banco Itaú Unibanco e não perante o Banco Itaucard referente ao cartão Marisa Itaucard.

F. Nesse passo, a parte autora não comprovou a ilegitimidade da cobrança desse débito residual e da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (CPC, art. 373, I), sobretudo porque os documentos anexados na inicial demonstram que a “negativação” indicada refere-se a débito diverso daquele quitado. No mais, ausente comprovação dos alegados lançamentos indevidos na conta corrente da parte consumidora. Logo, inocorrente ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).